Tribunal: CARF
Processo: 15578.720376/2017-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15578.720376/2017-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.472 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2023
Recorrente
SERGE SERVIÇOS CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2013 a 30/12/2015
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA DE 150%. FALSIDADE
NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. CABIMENTO -
É cabível a multa isolada de 150%, quando se constata falsidade por parte do
Contribuinte, o que se caracteriza pela inclusão, na declaração, de créditos que
o Contribuinte sabe serem inexistentes, de fato ou de direito, em face da
compensação antes do trânsito em julgado das ações judiciais

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Alfredo Jorge Madeira Rosa.

.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15578.720376/2017-23
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.472 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.720376/2017-23

Relatório
Trata o presente processo de Auto de Infração (fls.33/36), emitido em 10/10/2017,
para aplicação da multa isolada no percentual de 150%, no valor de R$5.412.164,57, motivado
na apuração de compensações de Contribuições Previdenciárias, declaradas pelo contribuinte em
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, nas competências
de 10/2013 a 12/2015, consideradas pela fiscalização como indevidas, em face de falsidade na
declaração.
O contribuinte teve ciência do Auto de Infração em 27/11/2017, por via postal,
conforme Aviso de Recebimento -AR acostados fls. 73 dos autos.
Segundo Termo de Verificação Fiscal de fls. 37/44, "o lançamento da multa
isolada, prevista no § 10o do artigo 89, da Lei 8212/91, com o período de apuração de 10/2013
a 13/2013 e 01/2015 13/2015, deu-se em decorrência de compensação considerada não
declarada, de acordo com o Parecer Seort/DRF/VIT no 0512/2017 e Despacho Decisório
constantes do processo administrativo fiscal no 15578.720073/2017-19, cuja ciência se deu em
08/05/2017".
Segundo o Auditor, no referido Despacho Decisório foi registrado que o
contribuinte, foi regularmente intimado a detalhar a origem dos créditos compensados nas GFIP
das competências 10/2013 a 13/2013 e 01/2015 a 13/2015, com vistas à verificação de sua
liquidez e certeza do crédito, contudo, o contribuinte não atendeu à intimação. Diante da conduta
do contribuinte impõe-se a não homologação das compensações realizadas em tais GFIP, já que
alicerçadas em créditos de origem não comprovada.
Prossegue o Auditor com a transcrição da fundamentação legal para aplicação da
multa isolada e da obrigação da empresa em prestar os esclarecimentos solicitados.
Cientificada, a empresa oferece em 07/12/2017, a impugnação acostada às fls.
52/56, onde, de início, pede a suspensão da exigibilidade da multa e do tributo até o trânsito em
julgado da impugnação.
Prossegue com o resumo dos fatos e alega como preliminar a falta de motivação
do auto de infração, em face da falta de fundamentação legal.
No mérito, diz que não foram cumpridos os procedimentos que antecedem à
aplicação da multa isolada, no caso, a emissão de decisão de não homologação mediante
despacho decisório. Por fim, requer a anulação do auto de infração, em face do não
preenchimento de formalidade essencial à legalidade do ato administrativo
A DRJ Juiz de Fora, na análise da peça impugnatória, manifestou seu
entendimento, em síntese:

A autoridade lançadora aplicou a multa isolada (150%) por considerar a existência de falsidade
nas informações prestadas em GFIP, dada a inserção de compensações indevida.

Tal conduta se amolda perfeitamente ao comando legal previsto no art. 89, §§ 9o e 10 da Lei no
8.212/91, que determina a aplicação da multa de 150%.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.472 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.720376/2017-23

Pelo que se verifica da redação do art. 89, §10o, da Lei no 8.212/91, há dois condicionantes à
aplicação da penalidade em questão, sendo o primeiro, a própria compensação indevida e o
segundo, a comprovada falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.

Se o contribuinte declara possuir crédito líquido e certo que, na realidade, não revelam ter tais
qualidades, está caracterizada a falsidade, ou seja, a informação diversa da realidade jurídica.

No caso em tela, não restam dúvidas quanto à configuração da conduta de falsidade pela
evidente declaração em GFIP de crédito não considerados líquidos e certos pela falta de
trânsito em julgado da decisão judicial. Como já registrado pelo Auditor, a Câmara Superior do
CARF recentemente se pronunciou sobre este tema, ocasião em que considerou cabível a
aplicação da multa de 150% (cento e cinquenta por cento), prevista no § 10 do art. 89 da Lei no
8.212/91.

Quanto à alegada falta de fundamentação legal do auto de infração, tem-se que tal fato não
ocorre, haja vista a transcrição feita pela fiscalização de toda a legislação que norteia o
procedimento, contida no Termo de Verificação Fiscal acostado às fls. 37/43. Da mesma forma
carece de pertinência a alegação de que não foram cumpridos os procedimentos que antecedem
a lavratura do auto de infração de aplicação da multa isolada, pois. reportando ao processo
administrativo fiscal no 15578.720073/2017-19. Vê-se pelo Aviso de Recebimento Postal - AR
, que o contribuinte foi intimado em 08/05/2017, do Parecer Seort/DRF/VIT no 0512/2017 e
Despacho Decisório, que efetuou a glosa das compensações realizadas mediante declaração em
GFIP, em face da falta da comprovação da certeza e liquidez do crédito, para o qual além de
não responder a intimação inicial para prestar esclarecimentos quanto à compensação, sequer
apresentou manifestação de inconformidade sobre o referido despacho decisório. Eis o espelho
de referido AR.

Assim, por todo o exposto, encaminho o voto no sentido de se julgar improcedente a
impugnação e de ser mantido o crédito tributário.

Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores.
É o relatório do essencial.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

=> Multa isolada
A chamada multa qualificada está prevista no artigo 44, § 1o, da Lei
9.430/96.Quanto a este ponto , em específico, tenho adotado entendimento do professor doutor
Sergio Andre Rocha, o qual faz análise extremamente minuciosa e critica acerca da aplicação
desta multa.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.472 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.720376/2017-23

Como estabelece o dispositivo, a multa de ofício pode ser duplicada quando há
sonegação, fraude ou conluio, definidos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64.
Como aduz o professor, o conluio não é um conceito independente. Ele depende,
para sua caracterização, da prática de sonegação, fraude ou ambas. Portanto, os conceitos
relevantes, neste caso, são os de sonegação e fraude.
A definição de sonegação não deveria desafiar as capacidades hermenêuticas de
qualquer intérprete. A lei dispõe de forma bastante clara que para que haja sonegação tem que ter
ocorrido uma ação ou omissão dolosa, cuja finalidade tenha sido impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador
ou das condições pessoais do contribuinte.
Nota-se que a sonegação tem um espaço bem restrito de caracterização. Se todas
as informações foram disponibilizadas às autoridades fiscais, e surge um conflito de qualificação
– por exemplo, contribuinte entende que as consequências fiscais de seus atos são “A”, enquanto
o Fisco entende que são “B” - de sonegação não se trata, uma vez que todas as informações
estavam à disposição da fiscalização.
De outro lado, a fraude tem a ver com comportamentos dolosos que visam
impedir a ocorrência do fato gerador, ou excluir ou modificar suas características essenciais. A
doutrina, de forma absolutamente tranquila, aponta que a fraude prevista no artigo 72 da Lei
4.502/64 é a fraude penal. Como aponta Marco Aurélio Greco, “o § 1o do artigo 44 não se aplica
às hipóteses de fraude civil ou fraude à lei, incidindo apenas nas hipóteses que configurarem
fraude ao Fisco ou configurarem sonegação no sentido penal”.
A Receita Federal tem usado a qualificação da multa, que deveria ser um
instrumento excepcional para coibir situações criminosas, como um mecanismo banal para punir
os contribuintes em situações de discussões qualificatórias, como ocorre, por exemplo, nas
controvérsias sobre os limites do planejamento tributário legítimo.
A caracterização da fraude e da sonegação no campo do planejamento tributário
deve ser excepcional. Greco afirma, categoricamente, que a multa de 150% deve ser “a exceção
da exceção”.
Nada obstante, por mais que esta deva ser uma medida excepcional, não é isso que
a prática tem mostrado. Pelo contrário, a aplicação da multa qualificada, em autos de infração
que desconsideram e requalificam atos e negócios jurídicos tornou-se tão corriqueira quanto
abusiva.
Assim, o contribuinte além de ter que suportar o peso de interpretar e aplicar uma
legislação complexa, tem que se expor à extorsiva multa de 150% sobre o valor do crédito
tributário, que ainda abre as portas para questionamentos criminais absolutamente absurdos.
A legislação brasileira já prevê consequências criminais para os atos praticados
pelos contribuintes de forma fraudulenta ou com vistas à sonegação de informações ao Fisco, na
Lei 8.137/90 e dispositivos do Código Penal. Não é necessária a dupla penalização, que acaba
resultando em sanções impróprias a contribuintes que podem ser tudo, menos criminosos.
Ademais, a própria multa de ofício de 75% já é demasiado alta.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.472 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.720376/2017-23

A aplicação da multa de 150% deveria ser tão somente para penalizar de forma
diferenciada comportamentos criminosos dos contribuintes, sem deixar qualquer margem de
dúvida quanto à sua inaplicabilidade aos casos de divergência interpretativa da legislação, ou no
contexto dos debates sobre planejamento tributário.
Entendo que no presente caso o contribuinte de fato tinha incerteza do direito ao
crédito, mas quis sim assumir a responsabilidade pela sua inexistência. Como muito bem dito
pela fiscalização de origem, ele não disponibilizou todas as informações para as autoridades.
Além disso:
- a empresa sabia o que tinha direito a compensar, porquanto ele, e só ele, foi
responsável pela emissão das notas fiscais e quantificação e aposição dos destaques de 11% nas
referidas notas fiscais. Assim, evidentemente sabia com exatidão o que poderia declarar em
GFIP a título de compensação e, portanto, houve vontade consciente de declarar em GFIP
compensação em valores superiores ao que sabia como corretos - a empresa recusou-se a
apresentar a memória de cálculo da compensação efetivada e assim demonstrar como chegou aos
valores que declarou em GFIP a título de compensação em todo o período objeto de ação fiscal
(01/2010 a 13/2010 e 01/2012 a 13/2013);
- a empresa recusou-se a esclarecer o porquê da divergência entre o valor
compensável e o informado em GFIP;
- a empresa recusou-se a indicar, em sua escrita contábil, onde estariam, para cada
nota fiscal objeto de destaque/retenção de 11% levadas a compensação em GFIP, o n° da conta,
n° do lançamento, data do lançamento, contrapartida e histórico em que foram individualmente
escriturados todos os valores destacados em notas fiscais, referentes a valores de retenção de
11% a Previdência Social (prestação de serviços mediante cessão de mão de obra) objeto de
declaração a título de compensação em GFIP, evidenciando comportamento recalcitrante em
aclarar as circunstâncias em que se deu a compensação;
- a escrita contábil, para 2010, na conta "INSS a RECUPERAR" (conta indicada
para contabilização dos valores a compensar) apresenta-se com movimentação nula, além de ser
extremamente discrepante para 2012 (2,35 vezes o valor contabilizado).
Assim, ratifico o entendimento da decisão de piso no sentido de manter a multa
isolada, qualificada.
Desta feita, baseando-se nas argumentações e documentações apresentadas ao
longo dos autos do presente processo, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso
Voluntário, e no mérito negar-lhe provimento para manter a multa isolada qualificada.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.472 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.720376/2017-23

Fl. 111
DF CARF MF
Original